Tribunal: TJPA
Processo: 0804101-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10651 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804101-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: SADRAQUE VELOSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804101-12.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO:
SADRAQUE VELOSO DE SOUSA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DE QUESTÕES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CEBRASPE contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por candidato ao concurso regido pelo Edital nº 01/2023 – CFP/PMPA, deferiu tutela provisória para permitir sua participação nas etapas subsequentes do certame, em razão de alegadas ilegalidades objetivas em questões da prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar demanda envolvendo concurso público sem conteúdo patrimonial imediato; (ii) estabelecer se a decisão impugnada violou o Tema 485 do STF, ao permitir controle jurisdicional sobre questões da prova; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que autorizou o prosseguimento do candidato no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar demanda que não veicule pretensão de cunho patrimonial imediato, como nomeação ou posse, mas apenas a apuração de supostas ilegalidades objetivas em questões da prova e o prosseguimento no certame.

A jurisprudência admite a fixação estimada do valor da causa em demandas dessa natureza, não afastando, por si só, a competência do Juizado.

A decisão agravada não declarou nulidade de questões nem substituiu a banca examinadora, limitando-se a reconhecer, em juízo preliminar, a plausibilidade da tese autoral, sem afronta ao Tema 485 do STF.

A tutela provisória concedida tem natureza conservativa, visa preservar a utilidade do processo e não gera efeitos definitivos, podendo ser revista ou revogada a qualquer tempo.

A participação provisória do candidato no certame, diante do risco de perda de fases subsequentes, justifica o periculum in mora e não compromete a isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar demanda relativa a concurso público sem conteúdo patrimonial imediato, cujo valor da causa é estimado.

É admissível o controle jurisdicional de questões de concurso público, em sede de tutela provisória, quando há indícios de ilegalidades objetivas, sem que isso importe em substituição da banca examinadora.

A concessão de tutela provisória para garantir participação do candidato em etapas subsequentes do concurso é legítima quando presentes os requisitos legais e visa assegurar a utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Ordinária nº 0815007-65.2024.8.14.0301
, ajuizada por
Sadraque Veloso de Sousa
.

Na origem, o agravado, candidato ao concurso público regido pelo
Edital nº 01/2023 – CFP/PMPA
, sustentou a existência de erros grosseiros e ilegalidades objetivas em questões da prova objetiva, as quais teriam influenciado diretamente sua pontuação final, impedindo-o de alcançar a nota de corte necessária para prosseguimento nas etapas subsequentes do certame.

Em sede de tutela provisória, requereu o prosseguimento no concurso, até julgamento final da demanda.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória, reconheceu, em análise preliminar, a ausência de óbice evidente à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, deferindo o pedido para permitir o prosseguimento do autor nas fases seguintes do certame, em caráter provisório.

Irresignado, o CEBRASPE interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese: (a) a
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, em razão da complexidade da matéria; (b) a
impossibilidade de controle judicial de questões de concurso público
, à luz do
Tema 485 do STF
;

e
(c) a
ausência dos requisitos da tutela de urgência
, notadamente o perigo de irreversibilidade da medida e a violação à isonomia entre os candidatos.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, impõe-se destacar que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal
exame restrito à legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada
, não se prestando à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária.

Assim, a análise a ser empreendida limita-se a verificar se a decisão agravada incorreu em ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso, notadamente no que concerne à competência do Juizado Especial e ao deferimento da tutela provisória, não sendo este o momento processual adequado para juízo definitivo sobre a validade das questões impugnadas ou sobre o resultado final do certame.

No que tange à alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, observa-se que a decisão agravada não realizou pronunciamento definitivo e imutável sobre a matéria, mas apenas reconheceu, em juízo preliminar, a inexistência de óbice evidente à tramitação da ação naquele rito.

Com efeito, a demanda originária não veicula pedido de pagamento, nomeação ou posse em cargo público, tampouco ostenta conteúdo patrimonial imediato mensurável, limitando-se, nesta fase, ao pleito de prosseguimento no certame e à apuração de alegadas ilegalidades objetivas em questões de prova.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em demandas envolvendo concurso público sem expressão econômica imediata, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, não afastando, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ressalte-se, ademais, que eventual reavaliação da competência poderá ser realizada oportunamente, caso se evidencie, no curso da instrução, complexidade incompatível com o rito especial, circunstância que
não contamina nem invalida, por si só, a tutela provisória deferida em juízo preliminar
.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou extrapolação dos limites decisórios a justificar a reforma da decisão nesse ponto.

Sustenta o agravante que a decisão impugnada afronta o entendimento consolidado no
Tema 485 do Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção.

Todavia, a leitura atenta da decisão agravada revela que não houve qualquer declaração de nulidade das questões, tampouco substituição da banca examinadora ou antecipação do julgamento do mérito.

O Juízo de origem limitou-se a reconhecer que as alegações do autor, fundadas em
supostos erros grosseiros e ilegalidades objetivas
, não se mostram, de plano, manifestamente improcedentes, enquadrando-se, em tese, nas exceções admitidas pela própria jurisprudência do STF e do STJ, que autorizam o controle jurisdicional quando verificada violação direta à lei ou ao edital.

Trata-se, portanto, de juízo de
cognição sumária
, voltado exclusivamente à aferição da plausibilidade jurídica mínima da tese autoral, sem qualquer incursão no mérito administrativo ou no reexame técnico das questões.

Dessa forma, não se vislumbra afronta ao Tema 485 do STF, mas apenas sua
aplicação cautelosa e compatível com a fase processual
.

No que se refere à tutela provisória deferida, igualmente não assiste razão ao agravante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em matéria de concurso público, o
periculum in mora
decorre do próprio caráter sequencial e excludente das etapas do certame, pois a não participação do candidato nas fases subsequentes pode tornar inócua eventual decisão de mérito favorável.

No caso, a medida deferida não confere direito definitivo ao agravado, não importa em nomeação, posse ou percepção de qualquer vantagem patrimonial, limitando-se a
preservar a utilidade do processo
, permitindo sua participação provisória nas etapas seguintes.

A alegada irreversibilidade da medida não se sustenta, uma vez que eventual improcedência da ação possibilitará a exclusão do candidato do certame, inexistindo risco concreto à isonomia entre os concorrentes ou ao regular andamento do concurso.

Ressalte-se, ainda, que a tutela provisória poderá ser revista ou revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil, caso sobrevenham elementos que assim o justifiquem.

Diante do exposto,
não se verifica extrapolação dos limites da cognição sumária, teratologia ou ilegalidade manifesta
na decisão agravada, a qual se manteve nos contornos da tutela conservativa, preservando a utilidade do processo sem antecipar o julgamento do mérito ou substituir a banca examinadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026